Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou ausência de motivo para condenação.
2. Divergências insignificantes na forma de relatar a dinâmica do crime são irrelevantes ao esclarecimento do fato e não desmerecem o conjunto do acervo probatório produzido. Sobretudo quando o tempo transcorrido desde o fato até o depoimento em juízo e a existência de outros episódios de violência perpetrados pelo réu explicam as contradições ínfimas sobre alguns detalhes.
3. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso parcialmente provido.